Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718195-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA ALVES MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA REGINA ALVES MIRANDA contra a decisão interlocutória (id 26265949), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0706820-63.2021.8.07.0009), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX E COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar a 30% todos os descontos efetuados pelos agravados no contracheque da agravante e em sua conta corrente. Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que em decorrência de vários contratos de empréstimos firmados com os agravados, está sendo subtraído mensalmente de seu contracheque e da sua conta corrente mais do que o limite legal permitido, em violação à dignidade da pessoa humana. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata limitação dos descontos no seu contracheque e na sua conta corrente em 30% da sua remuneração bruta. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (id 26265948). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pleiteada. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante os contracheques da agravante (ids 26265953 e 26265954), inexiste violação à margem consignável de 30%. Ademais, quanto ao empréstimo contraído para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda que, em cognição sumária, os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora